Tribunal: TCU
Processo: 040.579/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 12022, modalidade Concorrência e Uasg 983017 (Objeto: SEGUE A PRESENTE REPRESENTAÇÃO EM FACE DO PREFEITO MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA, COM SEUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS UMA VEZ QUE TRATA-SE DE IRREGULARIDADE NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CAUSANDO ACIDENTES, SERVIÇOS DE PÉSSIMA QUALIDADE, COM FALTA DE SINALIZAÇÃO E DESVIO. )

Inteiro teor:
Acórdão 2218/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na execução do objeto do Contrato de Repasse Siafi 923688/2021/MAPA/CAIXA, celebrado entre o Município de Ourolândia/BA e a Caixa Econômica Federal - Caixa, como representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, atualmente Ministério da Agricultura e Pecuária - MAPA (peça 12, p. 1), cujo objeto é a realização de obras de pavimentação asfáltica de estrada vicinal entre a sede do referido município e o povoado de Casa Nova. Para execução do objeto pactuado, a municipalidade firmou o Contrato Administrativo 123/2022 com a empresa Andréa de Oliveira Lima Eireli (peça 14), oriundo da Concorrência Pública 1/2022, pelo valor de R$ 12.763.646,86 e vigência de doze meses. Considerando que, com relação à solicitação de federalização ou estadualização do empreendimento, o TCU não detém competência constitucional ou legal para atender ao pedido formulado na denúncia; Considerando que a unidade técnica concluiu que há descompasso entre o cronograma planejado e a execução do empreendimento; Considerando que os serviços prestados pela empresa contratada não apresentaram a qualidade necessária, conforme apontado tanto pela mandatária da União quanto pela municipalidade; Considerando que o Município de Ourolândia/BA estava ciente das irregularidades, fez a rescisão unilateral do contrato e convocou a segunda colocada do certame; Considerando que a AudUrbana concluiu que a alegação contida na denúncia em relação à capacidade técnica da contratada não se sustenta; Considerando a proposta uníssona da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (peças 75 a 77); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos V, alínea "a", 234, 235 e 236, do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § 1o, 104, § 1o, e 108, parágrafo único da Resolução TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica nos autos, em: conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente; levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante; comunicar esta deliberação ao denunciante, ao Município de Ourolândia/BA e à Caixa Econômica Federal; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 040.579/2023-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Município de Ourolândia - BA. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.